Tribunal: STF
Processo: ARE 1553385
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO AO ESTADO NA QUALIDADE DE TEMPORÁRIO PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS. AUTOR QUE POSSUIU DOIS VÍNCULOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CÔMPUTO DO PERÍODO ENTRE 2004 A 2006. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR EMPRESA PRIVADA TERCEIRIZADA E NÃO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS. IMPOSSIBILIDADE. CÔMPUTO DO PERÍODO ENTRE 2006 A 2008. MESMA FUNÇÃO DESEMPENHADA NA QUALIDADE DE SERVIDOR TEMPORÁRIO E EFETIVO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 129, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/1970. REFLEXOS NO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 16, §2º DA LEI ESTADUAL Nº 245/2022. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SÚMULA 85 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (eDOC 21 - ID: 7eb4fc20, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, I, II e IX; e 61, § 1º, texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o vínculo de trabalho temporária junto à Administração Pública não produz efeitos em posterior cargo efetivo em que investido o interessado, posto não ser possível transportar benefícios de um regime para o outro.



    Alega-se que o regime jurídico aplicável aos contratados temporários é especial, já que não prestam concurso público e ingressam para atender demandas naturalmente passageiras (eDOC 31 – ID: 88e6705e, p. 8).



    Argumenta-se, assim, que um trabalhador que exerceu funções temporárias em caráter excepcional não pode se valer do tempo do vínculo precário para se beneficiar dos direitos decorrentes da efetividade de um futuro cargo que venha ocupar (eDOC 31 – ID: 88e6705e, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 129, I, da Lei nº 6.174/1970 e Lei estadual 245/2022) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário é equiparável ao tempo de serviço efetivo para todos os fins legais, motivo pelo qual considerou subsistir o direito ao cômputo de tal tempo para fins de averbação como tempo de serviço. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “2. Do período compreendido entre 30 de junho de 2006 a 03 de abril de 2008 



    Compulsando os autos, verifico que o autor laborou na qualidade de Auxiliar de Carceragem, perante a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, o que evidencia o vínculo jurídico com o ente estadual (mov. 1.5 e 1.7). 



    Frente a isso, entendo ser aplicável ao caso o permissivo legal previsto no art. 129, I, da Lei nº 6.174/70. Confira-se o teor do dispositivo: 



    Art. 129. Computar-se-á, para todos os efeitos legais: 



    I - o tempo de serviço prestado ao Estado do Paraná, desde que remunerado.



    Assim, é incontroverso nos autos que o recorrente desempenhou a mesma função tanto na condição de servidor temporário quanto na condição de servidor efetivo, não havendo qualquer distinção quanto às atividades desempenhadas. 



    Dessa forma, considerando que o tempo de serviço prestado na qualidade de servidor temporário é plenamente equiparável ao tempo de serviço efetivo para todos os fins legais, não há razão para que o pedido de cômputo de tal tempo seja indeferido.



    (...)



    Ressalto, por oportuno, que a averbação do tempo de serviço pleiteado possui reflexos no enquadramento funcional previsto na Lei Estadual nº 245/2022, uma vez que ao realizar o enquadramento, o ente estadual considerou tão somente o período laborado a partir da investidura do cargo público, totalizando 13 anos 11 meses e 16 dias, lapso temporal correspondente à “Classe VIII” do cargo de Policial Penal (mov. 18.4). 



    Assim, o autor faz jus à averbação do período de 1 ano 9 meses e 4 dias, em que laborou na qualidade de Auxiliar Carcerário, perante a Secretaria de Segurança Pública do Paraná.



    Feitas estas considerações, ressalto que o enquadramento funcional dos servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Policial Penal, deve corresponder ao tempo para efeitos legais, enquanto ativo, na data de publicação da Lei Estadual nº 245/2022, em 30 de março de 2022.



    (...)



    Dessa forma, tem-se que com a averbação do tempo de serviço pleiteado, o autor possuía, à data de publicação da Lei Estadual n° 245/2022, 15 anos 8 meses e 20 dias de efetivo serviço prestado ao Estado do Paraná, fazendo jus ao enquadramento na “Classe VII” do cargo de Policial Penal, conforme Tabela de Enquadramento prevista no Anexo III da Lei Estadual nº 245/2022. 



    Assim, em razão do ente estadual não ter observado o disposto no art. 129, I da Lei nº 6.174/70, no momento do enquadramento funcional, o autor faz jus às diferenças remuneratórias devidas em razão dos pagamentos realizados a menor. 



    Diante do exposto, voto pelo parcial provimento do recurso interposto pela parte autora, devendo a sentença de origem ser reformada, para o fim de: i) declarar exigível o cômputo do período compreendido entre 30 de junho de 2006 a 03 de abril de 2008, em que o autor laborou na qualidade de servidor público temporário, vinculado ao Estado do Paraná, para todos os efeitos legais” (eDOC 21 – ID: 7eb4fc20)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista a matéria estar disciplinada em legislação estadual que autoriza a contagem do tempo de serviço prestado ao Estado do Paraná, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Contagem de tempo de serviço. Período prestado em cargo temporário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1536275 AgR, Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.05.2025 – grifo nosso)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Contagem de tempo de serviço. Cargo temporário. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1524788 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.03.2025 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente